Tribunal: TJDFT
Processo: 0719307-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719307-53.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDOS: USINA 61 COMUNICAÇÃO VISUAL &amp; GRÁFICA LTDA, WENDSON CARNEIRO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Arresto online. Requisitos para medida cautelar. Não preenchidos. Indeferimento. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar, formulado nos autos de execução de título extrajudicial, com base no art. 830 do CPC. 2. O agravante alegou que foram realizadas diligências infrutíferas para citação dos devedores, requerendo a realização de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD para localização e bloqueio de bens, com vistas à garantia do juízo. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de medida cautelar de arresto, antes da efetivação da citação dos executados, diante da alegada dificuldade de localização. III. Razões de decidir 4. O arresto é medida excepcional, condicionada ao esgotamento das diligências de localização do devedor, inclusive por carta precatória. 5. A execução foi proposta há menos de seis meses, estando em curso diligências para citação nos diversos endereços indicados. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça local exige diligências exaustivas para localização do executado como requisito para concessão do arresto. 7. Não há demonstração de risco concreto de dilapidação patrimonial que justifique a medida extrema, tampouco elementos que evidenciem o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 830, 854, 319, II, 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1760883, 0729015-98.2023.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 20/09/2023; TJDFT, Acórdão no 1433055, 0710171-37.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, j. 22/06/2022; TJDFT, Acórdão no 1385856, 0728588-72.2021.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, j. 11/11/2021. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o arresto executivo pode ser deferido quando frustradas as tentativas de localização/citação do devedor. Alega que não seria necessário condicionar o arresto à prévia tentativa de citação por oficial de Justiça. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 246, 247 e 249, todos do CPC, asseverando que não deve condicionar o arresto à tentativa prévia por oficial de justiça; c) artigo 139, inciso IV, do CPC, porque o poder geral de efetivação autoriza o emprego de medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias (como o arresto de bens) para assegurar cumprimento de ordem judicial; d) artigos 4o e 8o, ambos do CPC, porque a razoável duração do processo e a efetividade da tutela jurisdicional recomendam o deferimento do arresto executivo para evitar inutilidade da execução. Relata que a condução do processo deve observar valores e normas fundamentais, de modo a evitar que a execução se torne inócua; e) artigos 789 e 797, ambos do CPC, porquanto entende que todos os bens do devedor se sujeitam à execução. Pontua que o arresto executivo é mecanismo legítimo para resguardar o futuro ato de penhora quando o devedor não é encontrado. Defende que a execução se processa no interesse do credor, e que o arresto preservaria a utilidade da execução e atende ao interesse do exequente; f) artigo 824 do CPC, relatando que a penhora autoriza a adoção de medidas constritivas preparatórias como o arresto executivo para garantir a futura constrição sobre bens penhoráveis. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 8o, 139, inciso IV, 246, 247, 249, 789, 797, 824, 854 e 830, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “o arresto prévio à citação somente se justifica quando demonstrada a impossibilidade de localização do devedor após diligências exaustivas, o que não se verifica no presente caso. Ademais, não se vislumbra risco concreto de dilapidação patrimonial que justifique a medida extrema no presente caso” (ID 76173265). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.657.579/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1o/9/2025). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado (...)” (REsp n. 1.832.857/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019). No mesmo sentido: REsp n. 2.188.134, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de 26/11/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F